Tribunal: TJSP
Processo: 1013152-94.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Ação revisional. Sentença de parcial procedência. Irresignação do autor. Apelação. Capitalização de juros. Admissibilidade após a edição da MP 1963-17/2000. Súmula 539, STJ. Previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo mensal que basta para caracterizar a capitalização. Súmula 541, STJ. Juros remuneratórios que não sofrem limitação da Lei de Usura. A estipulação de juros remuneratórios

Ementa:
Ação revisional. Sentença de parcial procedência. Irresignação do autor. Apelação. Capitalização de juros. Admissibilidade após a edição da MP 1963-17/2000. Súmula 539, STJ. Previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo mensal que basta para caracterizar a capitalização. Súmula 541, STJ. Juros remuneratórios que não sofrem limitação da Lei de Usura. A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade. Recurso Especial n. 1.061.530/RS, STJ. Tarifas. Entendimento firmado pelo STJ em sede de recurso repetitivo. Súmulas 565 e 566 STJ. Tarifa de Cadastro. Possibilidade de cobrança do consumidor apenas no início do relacionamento com a instituição financeira. Súmula 566, STJ. Inexistência de irregularidade em sua cobrança. Tarifa de avaliação de bem. Tese fixada pelo STJ para fins do artigo 1.040 do CPC (REsp 1.578.553/SP - Tema 958). Cobrança permitidas na hipótese dos autos. IOF. Incidência regular do encargo. Precedentes STJ. Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013152-94.2020.8.26.0100 - São Paulo
1
Registro: 2020.0000761654
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível no 1013152-94.2020.8.26.0100, da Comarca
de São Paulo, em que é apelante WILLIAN DA SILVA
PARREIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO PAN S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores ITAMAR GAINO (Presidente sem voto),
MAIA DA ROCHA E DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013152-94.2020.8.26.0100 - São Paulo
2
VOTO: 45336
APELAÇÃO. N : 1013152-94.2020.8.26.0100
COMARCA: São Paulo
APELANTE: Willian da Silva Parreira
APELADO: Banco Pan S/A
Ação revisional. Sentença de parcial
procedência. Irresignação do autor. Apelação. Capitalização de juros.
Admissibilidade após a edição da MP
1963-17/2000.
Súmula
539,
STJ.
Previsão de taxa de juros anual superior
ao duodécuplo mensal que basta para
caracterizar
a
capitalização.
Súmula
541, STJ. Juros remuneratórios que não
sofrem limitação da Lei de Usura. A
estipulação
de juros remuneratórios
superiores a 12% ao ano, por si só, não
indica abusividade. Recurso Especial n.
1.061.530/RS,
STJ.
Tarifas.
Entendimento firmado pelo STJ em sede
de recurso repetitivo. Súmulas 565 e
566
STJ. Tarifa de Cadastro. Possibilidade de cobrança do consumidor apenas no início do relacionamento com a instituição
financeira. Súmula 566, STJ. Inexistência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013152-94.2020.8.26.0100 - São Paulo
3
de irregularidade em sua cobrança.
Tarifa de avaliação de bem. Tese fixada
pelo STJ para fins do artigo 1.040 do
CPC (REsp 1.578.553/SP - Tema 958).
Cobrança permitidas na hipótese dos
autos.
IOF.
Incidência
regular
do
encargo.
Precedentes
STJ.
Sentença
mantida. Recurso desprovido.
Willian da Silva Parreira ajuizou ação
revisional contra Banco Pan S/A em virtude das supostas
abusividades contidas no instrumento particular entre as
partes celebrado. O d. Juízo 'a quo' julgou o feito
parcialmente procedente, reconhecendo a abusividade da
cobrança de seguro pelo réu, determinando a devolução do
valor despendido a tal título de forma simples [fls.
181/187]. Insatisfeito, o autor apelou, buscado a integral
procedência da ação [fls. 189/196]. Após, vieram as
contrarrazões [fls. 201/222]. Recurso processado, em
seguida.
É o relatório.
Cuidam os autos de ação revisional.
Alega o autor que celebrou cédula de crédito bancário com
a ré no intuito de adquirir o veículo automotor almejado.
Irresignado com as supostas abusividades previstas no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013152-94.2020.8.26.0100 - São Paulo
4
instrumento particular entabulado, propôs a presente
demanda
A sentença julgou a ação parcialmente
procedente [fls. 181/187].
Inconformado, o autor apelou. requer a
reforma da sentença com a integral procedência da ação,
defendendo,
a
ilegalidade
dos
juros
capitalizados
aplicados por ausência de pactuação específica; das
cobranças de tarifa de cadastro, registro de contrato,
parcela premiável, tarifa de avaliação, seguro e IOF
adicional.
O recurso é desprovido. Explica-se.
A questão ligada à cobrança de juros
capitalizados
está resolvida, conforme entendimento
cristalizado em súmulas de jurisprudência do STJ:
“Súmula
539-STJ:
É
permitida
a
capitalização de juros com periodicidade inferior à anual
em contratos celebrados com instituições integrantes do
Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP
1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que
expressamente pactuada”; e
“Súmula
541-STJ:
A
previsão
no
contrato bancário de taxa de juros anual superior ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013152-94.2020.8.26.0100 - São Paulo
5
duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a
cobrança da taxa efetiva anual contratada”.
Do mesmo modo concluiu esta c.
Câmara:
“Cobrança - Contrato - Abertura de
crédito em conta corrente - Capitalização - Legalidade
Admissibilidade nas relações jurídicas surgidas após MP's
1963-17/2000 e 2170-36, que permite a capitalização
mensal dos juros expressamente pactuada - Juros e outros
acréscimos legais devidos - Inocorrência - Previsão expressa
no contrato - Abusividade não demonstrada
Não
incidência do § 3° do art. 192, da CF Dispositivo revogado
pela EC 40/03 - Não limitação dos juros reais à taxa de 12%
ao ano - Incidência da súmula 596 do Supremo Tribunal
Federal - Recurso provido Sentença reformada - Ação de
cobrança procedente” [cf. TJSP, 21a Câmara de Direito
Privado, j. 10.02.10, rel. Des. Ademir Benedito, Apelação n.
991.09.062504-9/São José do Rio Preto].
Assim, considerando-se que o contrato
foi firmado em 17/04/2019, muito após a MP 1.963-17/00,
não se vislumbram quaisquer fundamentos para acatar a
irresignação em relação à capitalização dos juros.
Quanto
aos
juros
remuneratórios,
igualmente sem razão o recorrente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013152-94.2020.8.26.0100 - São Paulo
6
É que não se aplica o limite da taxa de
juros remuneratórios a 12% ao ano, conforme precedentes
do STJ (REsp 551.871, Rel. Min. Barros Monteiro, DJ de
25.02.2004 e AGREsp 595.136, Rel. Min. Carlos Alberto
Menezes Direito, DJ de 19.04.2004). E mais: o STJ, ao
julgar, em 22 de outubro de 2008, o Recurso Especial n.
1.061.530/RS, relatado pela Ministra Nancy Andrighi,
estabeleceu,
no
incidente
de
recurso
repetitivo,
a
'Orientação 1' com a seguinte conclusão: “a) As instituições
financeiras não se sujeitam à limitação dos juros
remuneratórios que foi estipulada na Lei de Usura (Decreto
22.626/33),
como
dispõe
a
Súmula
596/STF;
b)
A
estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao
ano por si só não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos
juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as
disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É
admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em
situações excepcionais, desde que caracterizada a relação
de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o
consumidor em desvantagem exagerada art. 51, §1o, do
CDC)
fique
cabalmente
demonstrada,
ante
às
peculiaridades do caso concreto”.
Então, pode a instituição financeira
cobrar acima dos juros legais, por estar isso admitido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013152-94.2020.8.26.0100 - São Paulo
7
também no âmbito do incidente do recurso repetitivo.
Quanto à alegação de que os juros não
teriam sido pactuados entre as partes, nota-se que, no
instrumento
apresentado
pelo
próprio
autor,
a
capitalização dos juros encontra-se clara:
"Declaro que, previamente a emissão
desta CCB compreendi e concordei com todos os fluxos que
compõe o Custo Efetivo Total ("CET"), em especial: (i) JURO: é
a remuneração que, calculada de forma capitalizada incide
sobre o Valor Total Do Crédito descrito no QUADRO;" [fls.
141/154].
Não merece amparo a insurgência
recursal em relação à cobrança da tarifa de cadastro ou
tarifa de abertura de crédito, pois sua legalidade está
sedimentada em entendimento sumulado do Superior
Tribunal de Justiça:
“Súmula n. 566-STJ: “Nos contratos
bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-
CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a
tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o
consumidor e a instituição financeira”.
A finalidade do encargo é custear as
pesquisas junto aos serviços de proteção ao crédito, para
colheita de informações do contratante que propiciem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013152-94.2020.8.26.0100 - São Paulo
8
segurança
no
início
do
relacionamento
bancário,
diminuindo o risco do negócio.
A respeito da forma de cobrança da
tarifa de cadastro, destaca-se trecho do Resp. n.
1.251.331/RS, de Relatoria da Ministra Maria Isabel
Gallotti, julgado em sede de recurso repetitivo pelo
Tribunal da Cidadania: “Permanece válida a tarifa de
cadastro expressamente tipificada em ato normativo
padronizador da autoridade monetária, a qual somente
pode ser cobrada no início do relacionamento entre o
consumidor e a instituição financeira” Grifos.
Na hipótese dos autos, há previsão
contratual expressa a respeito de sua cobrança, conforme
demonstrado às fls. 144 e o consumidor não demonstrou
já ter suportado alguma vez essa mesma tarifa em
transações anteriores com a mesma instituição financeira,
razão pela qual deve ser mantida.
No
que
concerne
às
cobranças
decorrentes das tarifas de registro do contrato e de
avaliação de bem e dos serviços de terceiros, a Corte
Superior estabeleceu as seguintes teses em âmbito de
recurso repetitivo:
“2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO
ART.
1.040
DO
CPC/2015:
2.1.
Abusividade
da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013152-94.2020.8.26.0100 - São Paulo
9
cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de
serviços prestados por terceiros, sem a especificação
do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade
da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de
25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN
3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior
a
essa
resolução,
ressalvado
o
controle
da
onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de
avaliação do bem dado em garantia, bem como da
cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o
registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade
da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a
2.3.2.
possibilidade
de
controle
da
onerosidade
excessiva, em cada caso concreto. 3. CASO CONCRETO.
3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por
onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de
terceiros
("serviços
prestados
pela
revenda").
3.2.
Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a
despesa de registro do contrato e a tarifa de
avaliação do bem dado em garantia. 4. RECURSO
ESPECIAL
PARCIALMENTE
PROVIDO”
[STJ,
REsp
n.
1.578.553/SP, Segunda Seção, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino, julgado em 28.11.2018] Grifos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013152-94.2020.8.26.0100 - São Paulo
10
O instrumento particular celebrado
entre as partes efetivamente previu a cobrança da tarifa
concernente
à
avaliação
de
bem,
estipulando-a
no
montante de R$408,00 [fls. 144].
A avaliação se mostrou necessária
porque o bem financiado foi dado em garantia, até porque,
cuidando-se de automóvel seminovo, a liberação do
financiamento depende da devida avaliação.
Ademais, está comprovada a realização
da avaliação [fls. 141/142].
Assim,
afasta-se
a
alegação
de
abusividade em relação à cobrança da Tarifa de Avaliação
de Bem.
Em relação à tarifa de registro de
contrato, também não há ilegalidade na relação contratual
em comento.
A
previsão
contratual
para
sua
cobrança é clara [fls. 144] e a prestação do serviço foi
demonstrada,
conforme
se
observa
da
leitura
do
documento do veículo [fls. 29].
Sobre a incidência de IOF nos contratos
de financiamento, em sede de recurso repetitivo o c.
Superior Tribunal de Justiça, em decisão recente decidiu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013152-94.2020.8.26.0100 - São Paulo
11
que:
“...3. Podem as partes convencionar o
pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de
Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo
principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais”
[cf. STJ, REsp 1.251.331/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti,
j. 28.08.2013].
Ademais,
para
o
STJ,
"conforme
entendimento das Turmas que compõem a Segunda Seção
deste Tribunal, no mesmo passo dos juros remuneratórios,
'em relação à cobrança das tarifas de abertura de crédito,
emissão de boleto bancário e IOF financiado, há que ser
demonstrada de forma objetiva e cabal a vantagem
exagerada extraída por parte do recorrente que redundaria
no desequilíbrio da relação jurídica, e por consequência, na
ilegalidade da sua cobrança' (AgRg no REsp 1.003.911/RS,
Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe 11.2.2010)" [AgRg no
AREsp 90.109/RS, rel. Ministro Sidnei Beneti, 3a Turma, DJe
09.05.12].
Portanto, com relação ao IOF e sua
forma de incidência no contrato de financiamento, não se
vislumbra qualquer irregularidade, pois há clara previsão
contratual para tanto [fls. 144].
No que tange ao seguro de proteção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013152-94.2020.8.26.0100 - São Paulo
12
financeira, a sentença já declarou sua abusividade, não
havendo interesse recursal do apelante em relação a tal
ponto.
Ainda, o apelante insurge-se contra a
cobrança de parcela premiável; contudo, compulsando os
autos, não houve demonstração de qualquer quantia lhe
tenha sido cobrada a tal título, motivo pelo qual não se
acolhe a insurgência recursal neste ponto.
À vista dessas considerações, não
prosperam as pretensões formuladas pelo consumidor
Assim,
mantém-se
integralmente
a
sentença atacada.
Vencido o consumidor também em
sede recursal, responderá pelo pagamento das despesas
processuais e honorários advocatícios, estes fixados em
20% do proveito econômico obtido, nos termos do artigo
85, § 2o e 11, do Código de Processo Civil, já considerados,
aí, os honorários sucumbenciais, observada a disposição
contida no artigo 98, § 3o, do mesmo diploma legal.
Ante
o
exposto,
o
recurso
é
desprovido.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator
Assinatura Eletrônica